Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 62061059 comunicando o pagamento do precatório expedido em favor de ELOINA DOMINGUES DE SOUZA, bem como diante da ciência das partes (IDs 62857042 e 62660293), julgo extinta a execução em relação à referida credora, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de arquivamento (ID: 60493769). Brasília, 5 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR